Tribunal: CARF
Processo: 15472.000107/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15472.000107/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.634 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
EDUARDO CESAR FREIRE FINATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS DE DEFESA
PERTINENTES À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não trás argumentos de defesa pertinentes à
lide.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POR PAGAMENTO. DESISTÊNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO.
A extinção do crédito tributário, por qualquer de suas modalidades, importa a
desistência do recurso no âmbito administrativo, o qual, se interposto, não será
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-36.389 da 3a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 24 e segs.).
Foi efetuada a notificação de lançamento de fls. 07/11 em decorrência de apuração de
omissão de rendimentos e dedução indevida de dependente no exercício de 2005, ano-
calendário 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15472.000107/2008-34
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15472.000107/2008-34

O Contribuinte foi cientificado do lançamento em 29/01/2008 (fl. 21) e apresentou a
impugnação de fls. 02/03 em 21/02/2008, na qual solicitou a inclusão, na DIRPF/2005,
de dedução a título de pensão alimentícia judicial no valor de R$5.929,16 paga por seu
dependente.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Em princípio, esclareça-se que a presente lide versa exclusivamente sobre omissão de
rendimentos e dedução indevida de dependente no exercício de 2005, ano-calendário
2004. Com relação a esse assunto, o contribuinte não apresentou contestação expressa.
Dessa forma, trata-se de matéria não impugnada, nos termos do disposto no art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972.
O pleito do impugnante sobre inclusão de nova dedução representa matéria estranha à
presente lide e, portanto, fora da competência de julgamento desta Delegacia. Assim, tal
solicitação não se sujeita à apreciação por parte desta instância administrativa de
julgamento.
Em face do exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, devendo ser mantido o
crédito tributário apurado na notificação de fls. 07/11.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2013, Recurso Voluntário, fl. 33, alegando, em apertada síntese, que:
a) pagou antecipadamente o débito lançado para aguardar o resultado do recurso
b) são pertinentes à lide as questões por ele trazidas na impugnação
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo.
Da análise da peça recursal tem-se que o recorrente, a exemplo do que já havia
feito em sede de impugnação, traz em seu recurso pleito de inclusão de nova dedução, matéria
estranha à lide e fora da competência para análise pelo julgador administrativo. Como já bem
esclarecido no acórdão recorrido, a presente lide versa exclusivamente sobre omissão de
rendimentos e dedução indevida de dependente no exercício de 2005, ano-calendário 2004,
assuntos em relação aos quais o contribuinte não apresenta contestação expressa no recurso
interposto.
Ademais, o recorrente informa o pagamento da dívida em questão, por meio de
DARF que anexa (fl. 36). A análise do documento aponta código de receita referente a
lançamento de ofício (2904), valor do principal coincidente com o da notificação (R$ 1.754,76) e
data de vencimento conforme informado pelo recorrente. Importante observar, entretanto, o
período de apuração constante do documento, 07/07/1980 (!), o qual pode implicar em alocação
errada do pagamento nos sistemas da Receita Federal.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15472.000107/2008-34

O pagamento é modalidade de extinção do crédito tributário prevista pelo inciso I
do artigo 156 do CTN, in verbis:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I – o pagamento;

Não será conhecido do recurso que não trás argumentos de defesa pertinentes à
lide. Ainda, a extinção do crédito tributário do processo afasta o conhecimento pelo julgador
administrativo das razões recursais por falta de objeto, uma vez que importa a desistência do
recurso.
Assim sendo , não deve esta turma do CARF conhecer do recurso.
Por fim, deve a unidade da Receita Federal incumbida de liquidar os valores
decorrentes do lançamento em questão verificar a efetividade e a alocação do pagamento
indicado no DARF de fl. 36.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 42
DF CARF MF
Original